Tribunal: TJDFT
Processo: 0000588-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0000588-50.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO APELADO: LETICIA DA SILVA GODOY DECISÃO À d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator